Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710483-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA CESAR 63489546172 REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DA SILVA CESAR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA DA SILVA CESAR contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer movida em desfavor do BRADESCO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravante que aplique o reajuste referente ao período de 2024/2025, conforme os índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares (ID 229336871). A agravante, nas razões recursais, argumenta que o contrato de plano de saúde analisado, embora formalmente classificado como "coletivo empresarial", apresenta características de "falso coletivo" ou "contrato atípico", pois foi firmado por um MEI com apenas 6 beneficiários, todos membros da mesma família, e os reajustes aplicados são muito superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais. Sustenta que o reajuste aplicado pela agravada atingiu 94,67%, enquanto o percentual autorizado pela ANS para o mesmo período foi de apenas 24,29%. Afirma que o STJ já consolidou que, em casos como o da Agravante, o contrato deve ser tratado como plano individual ou familiar, respeitando os limites de reajuste fixados pela ANS. Além disso, pontua que a diferença mensal entre o valor cobrado pela Agravada (R$ 8.614,75) e o valor devido segundo os índices da ANS (R$ 5.500,32) é de R$ 3.114,43. Aduz que esse valor, somado ao longo da tramitação do processo, representa um prejuízo significativo, justificando o pedido de urgência na liminar. Por fim, requer seja deferida a tutela de urgência para determinar que a agravada aplique o reajuste para o período 2024/2024 os percentuais utilizados para os planos individuais e familiares. Subsidiariamente, pede que seja deferido reajuste de apenas 6,91%, sob pena de multa diária. No mérito, pede pelo provimento do agravo nos termos do pedido liminar. Recurso preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. De início, cumpre ressaltar que o contrato de plano de saúde em questão submete-se às disposições da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como às normas do Código de Defesa do Consumidor. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravante colacionou cópia da sentença proferida nos autos da Ação n. 0709654-58.2024.8.07.0001 (ID 228760789), na qual foi deferido parcialmente os pedidos, tendo sido determinado à ré/agravada a reativação do contrato de saúde firmado entre as partes e sucumbência recíproca. Na ocasião, o magistrado sentenciante consignou que a rescisão unilateral do contrato deixou de observar o requisito da notificação prévia dos segurados, por se tratar de plano de saúde coletivo empresarial. A sentença foi reformada para condenar o plano de saúde na sucumbência integral. No presente recurso de agravo, a agravante alega que celebrou plano de saúde coletivo — que, na realidade, se trata de um “falso coletivo” — com características de plano familiar. Sustenta que os reajustes praticados desde 2002 são abusivos, e afirma que o último reajuste, referente ao período de 2024/2025, foi de 20,96%, enquanto o percentual autorizado pela ANS para os planos individuais foi de 6,91%. Defende, assim, que o reajuste aplicado deve observar o índice fixado pela agência reguladora para os contratos individuais. Contudo, não obstante as alegações expendidas, observa-se que a agravante não trouxe aos autos cópia do contrato de assistência à saúde celebrado entre as partes, documento indispensável à aferição da natureza jurídica do vínculo e à verificação da plausibilidade das teses apresentadas. A caracterização do suposto "falso coletivo" depende da análise das cláusulas contratuais e das condições de adesão. Dessa forma, inexiste, ao menos neste momento processual, substrato documental suficiente a embasar o deferimento da medida liminar pretendida, sendo imprescindível o contraditório e a adequada instrução probatória para o deslinde da controvérsia. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação prévia dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No entanto, no caso em análise, não há elementos suficientes que demonstrem esse requisito, nem que a continuidade do contrato esteja comprometida de forma irreversível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator